Tribunal: TJMT
Processo: 1025734-84.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025734-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (AGRAVANTE), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (AGRAVANTE), CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0001-37 (AGRAVADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO – ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO
DECISUM
TRANSITADO EM JULGADO – ABATIMENTO DE MONTANTE RECONHECIDO PELO EXEQUENTE QUE DEVE SER CONSIDERADO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

In casu,
no tocante à atualização da dívida,
não há o que se falar em violação à coisa julgada
, pois pelo que se denota do laudo pericial judicial, é facilmente perceptível que o expert seguiu corretamente o comando judicial posto no decisum transitado em julgado.

A incidência de correção monetária pelo INPC no cálculo apresentado não é um plus, mas, um meio de manutenção do poder de compra da moeda, que inclusive é utilizado por este Tribunal para atualização de débitos.

Na espécie, o título executado prevê o abatimento da quantia de R$ 9.433,68 (nove mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos), devendo ser realizado novo cálculo, em observância à disposição contida na avença firmada entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ivaldir Paulo Mühl e Mirian Cristina Rahman Mühl, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos da ação de execução que lhes move Castoldi Diesel Ltda., acolheu parcialmente a impugnação ao cálculo apresentada, determinando a remessa dos autos à contadoria, a fim de que elabore novos cálculos, com o abatimento do pagamento parcial de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), realizado no dia 30.06.2009.

Inconformados, os agravantes alegam, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois o débito deve ser recalculado desde a origem, que está nos cheques nºs 602819, no valor de R$ 16.438,12, vencido em 30.05.2005, e 602833, no valor de R$ 17.500,00, vencido em 10.06.2005. Defendem que a atualização do débito e das amortizações deve ser realizada em separado, com a utilização dos mesmos critérios de cálculo, e que seja feito o encontro de contas somente ao final, para, assim, se evitar a capitalização indevida dos juros. Asseveram que o abatimento previsto no título objeto da lide, relativo a crédito de honorários advocatícios que os executados possuíam perante a exequente, no valor de R$ 9.433,68 (nove mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos), não foi considerado pelo contador. Pugnam pela reforma da decisão.

Sem pleito de antecipação recursal.

As informações foram prestadas (id. 158183375).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 156854192).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Castoldi Diesel Ltda. ajuizou ação de execução contra Ivaldir Paulo Mühl e Mirian Cristina Rahman Mühl, visando o recebimento de R$ 166.348,05 (cento e sessenta e seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinco centavos), atualizado até 06.05.2010, lastreada em instrumento particular de confissão e composição de dívida com garantia fidejussória, firmado entre as partes.

Diante disso, os executados opuseram embargos à execução, alegando excesso na execução, sustentando a ilegalidade no índice dos juros de mora aplicados pela exequente/embargada, calculado em 3% a 3,5% ao mês, desde o vencimento originário do débito.

O douto magistrado
a quo
afastou os argumentos dos embargantes, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. Irresignados, os executados interpuseram o Recurso de Apelação n. 49.432/2017, que foi desprovido. Inconformados, os recorrentes aviaram os embargos de declaração n. 114.497/2017, que foi parcialmente acolhido, nos seguintes termos:

“No entanto,
na confissão constou o reconhecimento pelos embargantes da dívida no valor de 50.470,37 (cinquenta mil quatrocentos e setenta reais e trinta sete centavos),
devendo ser este o valor como parâmetro da abusividade ou não dos juros
.

Ocorre, porém, que nos termos do art. 1º, do Decreto-lei n. 22.626/33 (Lei da Usura), considera-se ilegal a cobrança de juros superiores a 12% ao ano.

Logo, verificando que no termo de confissão ficou expressamente consignado a aplicação de juros de 3% (três por cento) ao mês, conforme acima transcrito,
deve ser considerado ilegal a cobrança de juros superiores a 12% ao ano
(ou 1% ao mês)
. Observo, ainda, que
deve ser abatido os pagamentos parciais efetuados pelos embargantes, a fim de evitar enriquecimento sem causa
.

Por decorrência lógica, deve ser reconhecida a sucumbência reciproca entre as partes, devendo ser distribuída proporcionalmente as despesas entre eles, nos termos da sentença, que fixou em R$ 3.000,00 (três mil reais) os honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC.”
(id. 28281224 – autos de origem - negritei)

Com o prosseguimento do feito executivo, diante da divergência dos cálculos apresentados pelas partes, foi determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, para que fosse elucidado o real valor do débito exequendo (id. 82337312 – autos de origem), sendo apurado o saldo devedor de R$ 305.454,13 (trezentos e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos) – id. 86306768 - autos de origem.

Instados a se manifestarem, a parte executada apresentou impugnação, pleiteando a retificação do cálculo, para: “
a) atualizar o débito desde sua origem, que está nos cheques nºs 602819, no valor de R$ 16.438,12 e vencido em 30/05/2005, e 602833, no valor de R$ 17.500,00 e vencido em 10/06/2005, conforme determinado no Acórdão que julgou os Embargos à Execução; b) considerar a amortização de R$ 9.433,68 de que trata o primeiro parágrafo da cláusula segunda do Instrumento de Confissão de Dívida executado; c) atualizar em separado do valor do débito e das amortizações, com a utilização dos mesmos critérios de cálculo, e fazer o encontro de contas somente ao final, para, assim, evitar a capitalização indevida dos juros; d) excluir os juros e a capitalização dos juros calculados sobre os honorários advocatícios; e) excluir os honorários advocatícios do Processo dos Embargos à Execução, porque se trata de outro processo e, sobretudo, por ofensa ao princípio processual da demanda.
” – id. 88463089 – autos de origem.

O douto magistrado
a quo
acolheu parcialmente a impugnação, determinando a remessa dos autos à contadoria, a fim de que elabore novos cálculos, com o abatimento do pagamento parcial de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), realizado no dia 30.06.2009.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, aduzindo que o débito deve ser recalculado desde a origem, que está nos cheques nºs 602819, no valor de R$ 16.438,12, vencido em 30.05.2005, e 602833, no valor de R$ 17.500,00, vencido em 10.06.2005. Defendem que a atualização do débito e das amortizações deve ser realizada em separado, com a utilização dos mesmos critérios de cálculo, e que seja feito o encontro de contas somente ao final, para, assim, se evitar a capitalização indevida dos juros. Asseveram que o abatimento previsto no título objeto da lide, relativo a crédito de honorários advocatícios que os executados possuíam perante a exequente, no valor de R$ 9.433,68 (nove mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos), não foi considerado pelo contador. Pugnam pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão é de simples elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que os agravantes defendem que a atualização do débito deve considerar a origem da dívida, ou seja, as cártulas ns. 602819, no valor de R$ 16.438,12, vencida em 30.05.2005, e 602833, no valor de R$ 17.500,00, vencida em 10.06.2005, emitidas em favor do exequente.

Sem razão. Convém esclarecer que esses cheques foram devolvidos por insuficiência de fundos. Diante disso, a dívida foi atualizada e emitida uma nova cártula, no valor de R$ 39.037,80, que também foi devolvida pelo motivo “
alínea 21
”, sendo substituída pelo cheque de n. 906458, no valor de 42.446,33. Em razão do inadimplemento, houve novamente a substituição do título pelo cheque n. 906493, no valor atualizado de R$ 50.470,37, que não foi compensado por insuficiência de fundos, motivando a repactuação da dívida mediante instrumento particular de confissão e composição de dívida com garantia fidejussória, objeto da presente demanda, no valor atualizado de R$ 60.700,00.

À vista disso, não prospera a pretensão dos executados/agravantes, pois o v. acórdão proferido nos embargos de declaração n. 114.497/2017, foi suficientemente claro ao consignar que “
No entanto,
na confissão constou o reconhecimento pelos embargantes da dívida no valor de 50.470,37 (cinquenta mil quatrocentos e setenta reais e trinta sete centavos),
devendo ser este o valor como parâmetro da abusividade ou não dos juros
.”
– id. 28281224, p. 2 – autos de origem.

Visto isso, no tocante à forma de atualização da dívida, verifico que a
expert
observou o comando judicial, não havendo que se falar em atualização em separado da dívida e das amortizações, confira:

“Cálculo elaborado em cumprimento ao id: 82337312

(...)

3) Em Acórdão id: 28281222(07/02/2018) acolheu o recurso de embargos declaratórios, para desconstituir o instrumento de confissão de divida de fls.21/22,
limitar a incidência de juros de 1% ao mês e reconhecer todos os pagamentos
de fls.26/28 (abatimentos). E mais, que o valor da execução recaia sobre o cheque nº906493, no importe de R$ 50.470,37 com vencimento (05/05/2006).

(...)

4)
Referido valor da divida foi
atualizado até a data do pagamento parcial
,
em suas respectivas datas
, para abatimento, onde foi verificado um débito remanescente até a data dos pagamentos subsequentes conforme demostrado em petição inicial
.”
(id. 153610173 – grifei e negritei)

Por conseguinte, no tocante à atualização,
não há o que se falar em violação à coisa julgada
, pois pelo que se denota do laudo pericial judicial, é facilmente perceptível que o
expert
seguiu corretamente o comando judicial posto no
decisum
transitado em julgado.

Assim, correta a forma de atualização da dívida realizada pela contadoria, não havendo que se falar em capitalização de juros. Nesse sentido, bem fundamentou o douto magistrado,
verbis
:

“
Com efeito, a incidência de correção monetária busca garantir a recomposição do valor aquisitivo da moeda, evitando-se os efeitos deletérios da desvalorização decorrente da inflação, e mantendo-se dessa forma o poder aquisitivo tal como existente na data em que fixado.

(...)

E, desse modo, o que se verifica é que nos cálculos apresentados pelo perito houve Incidência de juros e a correção monetária até a data do primeiro depósito, sendo este depósito então abatido do valor apurado. No valor remanescente incidiram juros e correção monetária até a data do segundo depósito e assim sucessivamente
.

Nesse sentido, procedendo a dedução dos pagamentos, sobre o saldo credor apurado devem incidir correção monetária e juros de mora, pois
a quantia não recebida deve ser atualizada e o saldo apurado deve ser acrescido de juros de mora
, face à inércia da parte devedora em cumprir a obrigação
.

Todavia, ao contrário do que alegam os devedores, não se trata de anatocismo, uma vez que os juros de mora devem incidir mensalmente sobre o débito já atualizado até a efetiva satisfação da obrigação
.

Entendimento diverso implicaria prejuízo à parte credora, que não recebeu o montante a que fazia jus na época devida.
” (id. 101990111 – autos de origem)

No que se refere à incidência de correção monetária pelo INPC,
ressalto que tal atualização deve incidir no cálculo apresentado, pois, não é
um
plus
, mas, meio de manutenção do poder de compra da moeda, que inclusive é utilizado por este Tribunal para atualização de débitos. Outro não é o entendimento do STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC.

1. De acordo com o entendimento desta Corte,
a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda
. Precedentes.

2.
Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes
.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.647.432/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.09.2017 – negritei)

Avançando na resolução da celeuma, quanto ao abatimento dos honorários advocatícios que os executados possuíam perante a exequente, convém salientar que o v. acórdão reconheceu tão somente a ilegalidade da cobrança de juros superiores a 12% ao ano (ou 1% ao mês), conservando o negócio jurídico firmado.

Nesse passo, verifico que consta expressamente no título executado:

“Da análise dos autos, verifico que no instrumento particular de confissão e composição de dívida com garantia fidejussória (fls. 21/22), originado na devolução do cheque nº 906493, no valor de R$ 50.470,37 (cinquenta mil quatrocentos e setenta reais e trinta sete centavos), emitido em 05.05.2006, ficou assim estabelecido, verbis:

“Da atualização da dívida

§
A Credora/Conficta reconhece o abatimento de R$ 9.433,68
(Nove mil, quatrocentos e trinta e três Reais e sessenta e oito Centavos)
na data de 31/01/2006 referente à sucumbências dos processos 205/05 – 3ª Vara, 01/06/ - 2ª vara, e 25/2000 – 3ª vara, todas julgadas na Comarca de Diamantino.

...

§
Com este abatimento
, o débito atualizado com juros de 3,0% a.m. até a data prevista de pagamento conforme parágrafo seguinte, totaliza R$ 60.700,00
(sessenta mil e setecentos reais).”
(id. . 28280585 – autos de origem)

À vista disso, a própria empresa exequente reconhece expressamente o abatimento da quantia de R$ 9.433,68 (nove mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos). Ressalto que o valor obtido com o abatimento - R$ 60.700,00 (sessenta mil e setecentos reais), foi desconsiderado no v. acórdão, que repiso, utilizou o montante de R$ 50.470,37 (cinquenta mil quatrocentos e setenta reais e trinta sete centavos), constante na confissão da dívida, como parâmetro da abusividade ou não dos juros.

Nesse passo, tenho que a decisão merece reparo neste ponto, para que seja determinada a realização de novo cálculo, devendo o
expert
promover o abatimento da quantia de R$ 9.433,68 (nove mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos), na elaboração do cálculo, conforme previsão expressa constante no título exequendo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece parcial reparo, para determinar o abatimento da quantia de R$ 9.433,68 (nove mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos), sobre o montante de R$ 50.470,37 (cinquenta mil quatrocentos e setenta reais e trinta sete centavos), constante na confissão da dívida, conforme expressamente reconhecido pelo exequente/agravado no título objeto da lide.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023